Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704124-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. AGRAVADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA D E C I S Ã O 1. Siemens Healthcare Diagnósticos S.A. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 32599365) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em suas razões recursais (ID 32942071), a embargante aduz que a decisão vergastada padece do vício da omissão, pois “um dos argumentos utilizados pela ora Embargante se refere à necessidade de a Embargada comprovar que possui um bom nome na praça, para que a liminar pleiteada por ele em segundo grau (sustação de protesto) fizesse sentido”. Abaliza que o documento coligido aos autos demonstra outras restrições em seu nome e, portanto, a sustação do protesto vindicada na origem se mostra inócua. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, inclusive emprestando-lhes efeitos modificativos para conceder o efeito suspensivo vindicado no agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no decisum recorrido. Na decisão de ID 32599365, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso, porquanto, em uma análise sumária, não despontaram presentes os pressupostos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse da decisão embargada: 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de origem, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque se observa, em um juízo de cognição sumária, que a autora, ora agravada, delineou a contento os pressupostos do art. 303 do CPC para concessão da tutela antecipada em caráter antecedente. Para tanto, expôs a lide narrando a relação jurídica entre as partes, pleiteou o direito que busca realizar com posterior ajuizamento de ação de rescisão, indicou a urgência contemporânea à propositura da ação e o perigo de dano, decorrentes da realização dos protestos pela ré, ora agravante. Desse modo, a despeito de a ora agravante alegar que não se informou a existência de contratação de serviço de manutenção preventiva do tomógrafo do hospital, tampouco a qualificação do funcionário que opera o equipamento, depreende-se que as alegações da petição inicial se mostram, de plano, suficientes para concessão da tutela de urgência vindicada. No aspecto, convém descrever que a autora narrou que “o desempenho do produto e as respectivas consequências serão discutidos na ação principal, inclusive no que diz respeito à rescisão contratual e restituição da quantia paga. No entanto, até que haja uma decisão, não deve o HOSPITAL DAS CLÍNICAS ter seu nome negativado”. Além disso, não se afigura o perigo de dano alegado pela ora agravante, pois se verifica que a autora realizou o depósito do valor referente às parcelas vincendas do acordo, totalizando o importe de R$50.004,14 (cinquenta mil e quatro reais e quatorze centavos), o que demonstra, em uma análise prévia, que não pretende se esquivar do pagamento da dívida caso não obtenha êxito em suas alegações. Quanto à cláusula de eleição de foro prevista no acordo, assevere-se que a ré suscitou a incompetência relativa na contestação e, de acordo com o disposto no art. 64, § 3o, do CPC, após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação. Logo, ante a pendência de análise do Juízo de origem quanto ao tema, revela-se necessário aguardar a prolação da respectiva decisão, sob pena de supressão de instância, e, em caso de rejeição pelo Juízo a quo e permanência do inconformismo da agravante, possibilitar-se-á a interposição do respectivo recurso. Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, não despontam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo alegados pelas agravantes, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado, cabendo melhor apreciação após o devido contraditório. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, verifica-se que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. A título de reforço, consigne-se que, a despeito da suposta existência de eventuais restrições anteriores em desfavor da autora, ora embargada, tal aspecto não se mostra, de plano, categórico para a concessão de efeito suspensivo com o fito de obstar os efeitos da tutela de urgência concedida na origem, principalmente porque o depósito do valor referente às parcelas vincendas do acordo pela autora, o que demonstra, em uma análise prévia, que não pretende se esquivar do pagamento da dívida caso não obtenha êxito em suas alegações expendidas na origem. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília, março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora